Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-58.2024.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000278-58.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[BRUNO SANTOS BARBOSA - CPF: 039.107.031-27 (APELANTE), JOSE RONALDO BRAZ JUNIOR - CPF: 114.113.161-77 (APELANTE), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), WILLIAN BULHOES DE LIMA - CPF: 053.615.721-95 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 034.561.301-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO SILVA BANDEIRA - CPF: 802.225.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU
JOSÉ RONALDO BRAZ JÚNIO
R
E
DESPROVEU
O RECURSO DOS CORRÉUS
BRUNO SANTOS BARBOSA
E
WILLIAN BULHÕES DE LIMA
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06), POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO (ART. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/03) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PRÁTICA DE TORTURA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA DOMICILIAR. CORRÉU QUE DESOBEDECEU À ORDEM DE PARADA E EMPREENDEU FUGA EM ALTA VELOCIDADE, PARANDO EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA, PARA O INTERIOR DA QUAL FORAGIU, SENDO PERSEGUIDO E ABORDADO PELA POLÍCIA. ATOS DE TORTURA NÃO COMPROVADOS INDENE DE DÚVIDAS NOS AUTOS. ÔNUS DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS DE TODOS OS CRIMES IMPROCEDENTES. PROVAS ROBUSTAS DAS MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS. VEDADA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA O CRIME DE PORTE/POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. A APREENSÃO DA ÍNFIMA QUANTIDADE DE PROJÉTEIS, DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO APTA A DISPARÁ-LOS, OCORRIDA NO CONTEXTO DE OUTROS DELITOS. READEQUADA A PENA-BASE DO NARCOTRÁFICO ESTABELECIDA A UM DOS APELANTES PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/3 SOBRE O MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA MAIOR QUANTIA DE NARCÓTICO CONFISCADO NA POSSE DELE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO SE HOUVE CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR OUTRO DELITO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGADO PROVIMENTO A DOIS APELOS E PARCIAL PROVIMENTO DE UM DOS RECURSOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I.
Caso em exame

1.

Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra a sentença que condenou
Bruno
pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de munições de uso permitido e desobediência,
José Ronaldo
pelos delitos de narcotráfico e posse ilegal de munições de uso restrito e
Willian
pelo tráfico de drogas.

II.
Questões em discussão

2. A análise abrange:

(i) a existência ou não de nulidade decorrente de violação de domicílio e denúncia de tortura por parte dos policiais no momento do flagrante; (ii) a suficiência das provas para sustentar a condenação dos acusados pelos crimes imputados; (iii) a aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de posse ilegal de munição, em razão da ínfima quantidade de projéteis confiscados desacompanhados de arma de fogo;

(iv) a readequação da pena-base do crime de tráfico de drogas e a possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em relação a um dos apelantes.

III.
Razões de decidir

3. É inviável cogitar a nulidade probatória por violação de domicílio se o contexto dos autos evidencia que o acusado
Bruno
, surpreendido na condução de um veículo que seria proveniente de um furto, consoante registrado em um boletim de ocorrência, desobedeceu à ordem de parada emanada pela Polícia Militar, evadindo-se em alta velocidade, até parar em frente a sua residência e foragir para dentro do imóvel, sendo acompanhado pelos agentes estatais que, ao ingressarem e revistarem a moradia, apreenderam uma porção de maconha e munições de diferentes calibres,

uma vez que tais circunstâncias concretas traduzem inequívoca fundada suspeita para a medida invasiva empreendida, a justificar o ingresso no domicílio sem autorização judicial.

4. Não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar a alegada prática de violência por parte dos policiais contra os réus durante o flagrante, ônus que lhe cabia, a teor do art. 156,
caput
, do Código de Processo Penal, não há como reconhecer a nulidade de toda a cadeia probatória e das provas que evidenciam o tráfico de drogas em si, devendo o excesso porventura cometido pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade.

5. Comprovado no acervo de provas o envolvimento dos apelantes com os crimes imputados, especificamente nos relatos dos policiais que diligenciaram no caso, em que houve a apreensão de entorpecentes na posse de todos os sentenciados e de munições com os acusados
Bruno
e
José Ronaldo
, assim como demonstrado que
Bruno
desobedeceu à ordem de parada dada pela Polícia Militar, impede-se o acolhimento das pretensões absolutórias.

6. O princípio da insignificância não se aplica ao delito de porte/posse ilegal de munições, se a apreensão da ínfima quantidade de projéteis, desacompanhada de arma de fogo apta a dispará-los, ocorre no contexto de outro crime
, uma vez que tal circunstância é suficiente para demonstrar a lesividade da conduta.

7. Ainda que escorreito o recrudescimento da sanção basilar em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido na posse do apelante
José Ronaldo
– mais de três quilos de maconha, com fulcro no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, apresenta-se desproporcional o acréscimo da pena base pelo crime de narcotráfico na fração de 1/2 sobre o mínimo legal, sendo de rigor a retificação desse
quantum
para 1/3, por se apresentar mais adequada e razoável ao caso concreto.

8. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado se houve a condenação do réu de forma concomitante pelo narcotráfico e outro delito, uma vez que tal peculiaridade demonstra a sua dedicação a atividades criminosas.

9. Necessária a retificação de ofício da pena de multa se esta não guarda proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, como ocorre
in casu
em relação ao delito previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/03, por qual restou condenado o réu
José Ronaldo
.

4.
Dispositivo e tese

10. Rejeição das preliminares de nulidade arguidas. Recursos dos apelantes
Bruno
e
Willian
desprovidos; por outro lado, apelo do apelante
José Ronaldo
parcialmente provido para reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas e, de ofício, reajustar a pena de multa imposta ao delito de posse ilegal de munições de uso restrito.

Tese de julgamento:

“1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é admitida se houver justa causa para a medida invasiva, como o fato de o suspeito empreender fuga, desobedecendo a ordem de parada emanada pela polícia, que o avistou na condução de um veículo proveniente de furto, adentrando o increpado em sua residência, onde foi abordado pelos agentes estatais. 2. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de porte/posse ilegal de munições se o confisco da ínfima quantidade dos projéteis, desacompanhado de arma de fogo apta a dispará-los, ocorrer no contexto de prática de outros crimes. 3. A causa redutora de pena do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 não se aplica quanto o agente é condenado de forma concomitante por tráfico de drogas e outro crime, uma vez que tal circunstância demonstra a sua dedicação a atividades criminosas”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante:
STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no AREsp 2460607/SP; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015 do TJMT, Enunciados 8, 33, 37 e 44.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSÉ RONALDO BRAZ JUNIOR

BRUNO SANTOS BARBOSA

WILLIAN BULHÕES DE LIMA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
BRUNO SANTOS BARBOSA, JOSÉ RONALDO BRAZ JUNIOR
e
WILLIAN BULHÕES DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1000278-58.2024.8.11.0002 que
os condenou
nos seguintes termos:

-
BRUNO SANTOS BARBOSA
pela prática,
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
no
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
e no
art. 330 do Código Penal
, à pena total de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, além de ter sido
absolvido, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP, pela conduta prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal;

-
JOSÉ RONALDO BRAZ JUNIOR
pela prática,
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, à pena total de
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 661 (seiscentos e sessenta e um) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal;

-
WILLIAN BULHÕES DE LIMA
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 220913402
, o apelante
BRUNO SANTOS BARBOSA

almeja a
absolvição

de todos os crimes
por quais restou condenado, sob o viés da
insuficiência probatória
ou, alternativamente, especificamente em relação ao delito de tipificado no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, com fulcro na
incidência do princípio da insignificância
, em razão da ínfima quantidade de munições apreendidas, as quais estavam intactas e desacompanhadas de arma de fogo apta a dispará-las.

A seu turno o apelante
JOSÉ RONALDO BRAZ JUNIOR
, valendo-se das razões recursais de ID 222659183, argui,
como matéria preliminar
, a
nulidade probatória direta e por derivação
,
sustentado ter havido
violação domiciliar
, uma vez que inexistiam fundadas suspeitas da prática de crime permanente na residência do codenunciado
Bruno,
em que houve o ingresso indevido dos policiais e posterior localização de entorpecentes, além de alegar que os corréus sofreram
atos de violência/tortura
por parte dos agentes estatais que realizaram o flagrante.

No
mérito
, pugna a
readequação da pena estabelecida ao narcotráfico
,
a fim de que,
na primeira fase da dosimetria
, seja adotada a fração de
1/6 (um sexto) de acréscimo da sanção basilar
, em decorrência da depreciação do vetor judicial da quantidade de droga apreendida; e,
na terceira etapa
, incida a causa especial diminutiva prevista no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, asseverando o preenchimento dos requisitos legais. Em derradeiro,
prequestiona a matéria

para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Por fim, o apelante
WILLIAN BULHÕES DE LIMA
, mediante as razões recursais de ID 225267675, requer,
preliminarmente
, seja declarada a
nulidade probatória por violação de domicílio
, asseverando a inexistência de justa causa para a medida invasiva, porquanto o corréu
Bruno
não era suspeito da prática de crime permanente, mas tão somente de receptar um veículo, o qual estava estacionado em frente à residência dele; assim como
por ter sofrido atos de tortura
, praticados pelos policiais que realizaram o flagrante. No
mérito
, pretende a
absolvição do tráfico de drogas
, aduzindo serem insuficientes as provas produzidas em juízo para sustentar a sua condenação.

Nas contrarrazões constantes no ID 220913404, no ID 229662193 e no ID 229662197, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pela
rejeição das preliminares
arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento
dos apelos; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID
235090159).

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AVENTADA PELOS APELANTES
JOSÉ RONALDO
E
WILLIAN
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelos réus, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, os apelantes
JOSÉ RONALDO BRAZ JUNIOR
e
WILLIAN BULHÕES DE LIMA
alegam serem nulas as provas direta e por derivação provenientes da busca domiciliar realizada na residência do corréu
Bruno Santos Barbosa
, que culminou na apreensão de drogas, pois alegam que inexistia justa causa para a medida invasiva, já que o aludido sujeito não era suspeito da prática de crime permanente, mas apenas de receptar um veículo, que se encontrava estacionado em frente ao imóvel.

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Isso porque, depreende-se do contexto probatório dos autos, mais especificamente dos depoimentos dos policiais militares
Benedito Silva Bandeira
e
Danilo Aparecido de Oliveira Campos
colhidos nas duas fases da persecução penal, que, no dia fatídico, durante patrulhamento de rotina, avistaram um veículo Voyage transitando pela via pública e, ao procederem a verificação da sua placa, constataram que se tratava de produto de furto.

Assim, deram ordem de parada para o motorista, que se tratava do sentenciado
Bruno
, o qual desobedeceu à determinação e empreendeu fuga em alta velocidade, sendo perseguido pela viatura. E, ao chegar em sua residência,
Bruno
desceu do carro e se evadiu para o interior do imóvel, tendo os agentes estatais saído em seu encalço, logrando êxito em detê-lo. Realizada a busca pessoal, na posse dele nada de ilícito foi encontrado, contudo, durante a revista domiciliar, os militares apreenderam
01 (um) pedaço de maconha e 03 (três) munições de diferentes calibres intactas
.

Na ocasião,
Bruno
contou informalmente que havia adquirido os ilícitos com o apelante
WILLIAN
e se prontificou a acompanhar a guarnição até o local em que este poderia ser encontrado. Com isso, a viatura se deslocou até a distribuidora de propriedade de
WILLIAN
, onde o avistou na companhia de outros dois indivíduos, tendo esses três empreendido fuga em direção a uma região de mata, trocando tiros com a guarnição, ao que os agentes de segurança pública passaram a persegui-los, conseguindo deter apenas
WILLIAN,
que, ao ser indagado, alegou que os foragidos tratavam-se do apelante
JOSÉ RONALDO
, proprietário do veículo Sandero estacionado em frente ao aludido comércio, e do rapaz de alcunha
Taliban
.

Em seguida, os policiais retornaram à distribuidora e, procedida a busca no local, apreenderam
04 (quatro) tabletes de substância psicotrópica
. Outrossim, realizada a vistoria do carro de propriedade de
JOSÉ RONALDO
, encontraram outros
10 (dez) tabletes de entorpecente e 06 (seis) munições
entre os bancos da frente.

De mais a mais, em seu interrogatório judicial o acusado
Bruno
declarou que, na ocasião do flagrante, autorizou os agentes estatais adentraram em sua residência.

Nessa conjuntura, a alegada autorização dada pelo increpado para a revista de sua moradia, a prévia constatação de que o veículo conduzido por
Bruno
seria proveniente de um delito patrimonial, consoante registrado no boletim de ocorrência n.º 2023.299631, aliado ao fato de que este desobedeceu à ordem de parada emanada pela Polícia Militar e foragiu em alta velocidade, sendo acompanhado pela guarnição até a residência dele, onde abandonou o carro e empreendeu fuga para o interior do imóvel; e, perseguido, acabou detido pelos policiais já dentro da moradia, constituem circunstâncias concretas aptas a caracterizar as fundadas suspeitas de que estivesse na posse de coisas ilícitas – como de fato verificou-se, pois apreendidos na casa entorpecente e munições – a autorizar as buscas pessoal e domiciliar empreendidas pelos militares na ocasião.

Não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Outrossim, o fato de
Bruno
ter revelado que adquiriu o material ilícito de
WILLIAN
e este, juntamente com
JOSÉ RONALDO
e um terceiro não identificado, ter foragido com a chegada da viatura, trocando tiros com a guarnição, justifica a posterior revista realizada na distribuidora do primeiro e no carro do segundo, que estava estacionado em frente àquele estabelecimento.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas e o porte/posse ilegal de munições são crimes permanentes, de modo que a consumação deles se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência e no veículo, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço seria
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca domiciliar e veicular empreendidas, que revelaram o envolvimento dos sentenciados com o crime de narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio arguida.

V O T O –
(
PRELIMINAR
– PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA/TORTURA POR PARTE DOS POLICIAIS, AVENTADA PELOS APELANTES
JOSÉ RONALDO
E
WILLIAN
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, alega o apelante
WILLIAN
que ele e o corréu
Bruno
sofreram atos de violência/tortura por parte dos policiais que realizaram o flagrante, situação esta também aventada pelo apelante
JOSÉ RONALDO
, a tornar nulas as provas obtidas durante as diligências empreendidas.

Com a devida vênia, mais uma vez a preliminar
não
comporta acolhimento.

Em que pese o laudo pericial de ID 220913740, relativo ao exame de corpo de delito a que submetido o apelante
WILLIAN BULHÕES DE LIMA
quando de sua prisão em flagrante, constatar a existência de “
Escoriações em região torácica esquerda, prega de cotovelo esquerdo, antebraço esquerdo (face anterior), 1º quirodáctilo esquerdo (anterior), flanco esquerdo, terço inferior de antebraço direito (anterior), côncavo de mão direita, tenar direita, hipotênar direita, face anterior de joelho esquerdo e direito, terço superior de perna esquerda (anterior), maleolar interna esquerda, dorsal de pé esquerdo. Equimoses em reigão espondiliana, escapular direita, dorsal direita, sacrococcigiana. Edema traumático mais equimose em dorso de mão direita”
.

Assim como o laudo pericial de ID 220913743, referente ao exame de corpo de delito a que submetido o corréu
Bruno Santana Barbosa
quando de sua prisão em flagrante, constatar a existência de “
Equimose periorbitária esquerda, conjuntival ocular esquerda, mamária direita, escapular direita, dorsal direita. Escoriações em região carotidiana direita, deltoidiana direita (anterior), terço médio de antebraço esquerdo (posterior), dorso de mão esquerda, cotovelo direito, punho direito (posterior). Edema traumático mais equimose em terço inferior de antebraço direito (anterior), punho direito (anterior). Edema traumático em região parietal esquerda. Escoriações mais edema traumático em terço inferior de perna esquerda (anterior)”
.

Não há como atrelar tais vestígios à prática de violência por parte dos policiais, na medida em que ressai do boletim de ocorrência (ID 220913713) e dos relatos dos policiais militares
Benedito Silva Bandeira
e
Danilo Aparecido de Oliveira Campos
que os flagrados foram encaminhados à delegacia com o uso de algemas e escoriações em partes do corpo causadas no momento em que detidos, uma vez que
Bruno
resistiu à prisão, sendo necessário o emprego de força moderada para o algemamento e
Willian
sofreu algumas quedas ao foragir para a região da mata quando avistou a guarnição.

Significa que as lesões contidas nos réus podem facilmente ter decorrido de ação legítima dos agentes de segurança pública; conclusão esta que a i. defesa técnica não se incumbiu de refutar de forma idônea,
uma vez que os vídeos de ID 220913274 ao ID 220913276

nada demonstram acerca das agressões que supostamente estariam ocorrendo na ocasião do flagrante, conforme narra o interlocutor;
sendo certo que, a teor do art. 156,
caput
, do CPP,
o ônus da prova compete a quem faz a alegação,

Diante desse cenário, impede-se reconhecer a nulidade de toda a cadeia probatória e dos elementos que demonstram o tráfico de drogas em si, devendo o
excesso porventura praticado pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio
, especificamente voltado para tal finalidade.

E, como bem destacou o MM. Magistrado sentenciante:

“
Não há dúvidas de que há lesões nos acusados em questão, e, embora não se adequem às modalidades de lesões afirmadas pelas vítimas, como pauladas e outros, a verdade é que hão de ser objeto de esclarecimentos pelo juízo competente, já que neste momento não há como aquilatar que tais lesões tenham origem ilícita.

É que o uso da força é permitido, desde que observados os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência. Sobre essa questão, o Código Penal Militar, em seu art. 234, dispõe que
“o emprego da força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do executor e seus auxiliares, inclusive a prisão do ofensor
[...]”.

No caso concreto, estaria caracterizada uma situação excepcional, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 2023.351417, onde há menção ao receio de fuga dos acusados e à necessidade de uso de força moderada para contê-los.

De qualquer sorte, a situação há de ser objeto de providências, seja por parte da defesa, seja por parte do MP atuante junto a esta vara
” (ID 220913364).

Aliás, as medidas necessárias e cabíveis para tanto já foram devidamente tomadas pela d. autoridade judiciária que conduziu a audiência de custódia, consoante se depreende da decisão de ID 220913739, na qual restou consignado que “
Diante do relato dos custodiados de que sofreram agressões físicas por parte da polícia, OFICIE-SE a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e ao Ministério Público Militar para apuração dos fatos, no prazo de 90 (noventa) dias, devendo comunicar este Juízo quando da conclusão”
.

A propósito do tema, já assentou esta e. Câmara Criminal que “
Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial,
diante da inconsistência dos elementos que apontam nesse sentido,
de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade
”
. (N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021) – Destaquei.

Ante o exposto, com arrimo no art. 156,
caput
, e art. 572, inc. I, ambos do CPP,
REJEITO
a preliminar
arguida.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares
, verte dos autos que, no dia 07/12/2023, por volta das 16h30, na rua 37, n.º 4A, bairro Paiaguás, na comarca de Várzea Grande/MT, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram
BRUNO SANTOS BARBOSA
conduzindo o veículo
Voyage de cor prata e placa EIO4037, que era produto de furto, conforme boletim de ocorrência n.º 2023.299631, e deram-lhe ordem de parada, que foi desobedecida, tendo o increpado prosseguido em alta velocidade até sua residência, em frente a qual abandonou o carro e empreendeu fuga para o interior do imóvel.

Os agentes estatais, que saíram no encalço do suspeito, conseguiram detê-lo, apesar da resistência oferecida por ele, o que exigiu o uso de força moderada para algemá-lo. E, procedida a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Todavia, durante a revista domiciliar, apreenderam
01 (um) pedaço de maconha e 03 (três) munições intactas, de calibres 357, 380 e 40
.

Indagado,
BRUNO
afirmou ter adquirido as munições de
WILLIAN BULHÕES DE LIMA
, vulgo Boladão, prontificando-se a levar a guarnição até o local em que este poderia ser encontrado. Ao se aproximarem da Mercearia e Distribuidora Bulhões, de propriedade do sujeito delatado, os agentes de segurança pública visualizaram
WILLIAN
e outros dois indivíduos que estavam em um veículo Sandero de cor prata e placa QXS5C64. Na oportunidade, os três rapazes, ao notarem a presença da viatura, foragiram em direção a um matagal, efetuando disparos de arma de fogo contra a equipe policial, que revidou a injusta agressão e saiu em perseguição aos foragidos, conseguindo deter apenas
WILLIAN
.

Posteriormente, ao averiguarem o mencionado Sandero, os militares encontraram, embaixo do estepe,
10 (dez) tabletes de maconha
, assim como
06 (seis) munições calibre 9 mm
, que estavam entre os bancos da frente. Ato contínuo, realizaram a inspeção do estabelecimento comercial de propriedade de
WILLIAN
e localizaram outros
04 (quatro) tabletes de maconha
.

E, durante entrevista informal,
WILLIAN
informou que os outros dois sujeitos que empreenderam fuga tratava-se do vulgo
Taliban
, cujo nome não soube identificar, e de
JOSÉ RONALDO BRAZ JUNIOR
, apelidado de RD, proprietário do Sandero.

Por tais fatos, os apelantes
BRUNO, JOSÉ RONALDO
e
WILLIAN
restaram condenados em primeiro grau por
tráfico de drogas
,
sendo o primeiro, ainda, condenado pelo delito de
posse irregular de munição de uso permitido
e
JOSÉ RONALDO
também pelo crime de
posse de munição de uso restrito
.

Nesse contexto, exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DOS PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS:

Conquanto as i. defesas técnicas aleguem que as provas colhidas durante a instrução processual são inaptas para sustentar as condenações do apelante
BRUNO
pelos delitos de
tráfico de drogas
,
posse irregular de munições de uso permitido
e
desobediência
, do apelante
JOSÉ RONALDO
pelos crimes de
tráfico de drogas
e
posse ilegal de munições de uso restrito
e do apelante
WILLIAN
pela infração penal de
tráfico de drogas
, não vislumbro motivos para acolher os pleitos absolutórios.

Isso porque, as
materialidades delitivas
restaram demonstradas mediante o auto de prisão em flagrante (ID 220913706), o boletim de ocorrência (ID 220913713), o termo de apreensão (ID 220913718), o laudo de constatação da droga apreendida, que atestou a presença de
4,980kg (quatro quilos, novecentos e oitenta gramas) de MACONHA

no material ilícito confiscado (ID 220913733), o caderno de anotações contábeis do comércio malsão (ID 220913738), o relatório policial (ID 220913226), o laudo de balística (ID 220913354) e as provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

Concernente às
autorias
, nada obstante os apelantes tenham negado veemente os delitos imputados, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicá-los no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

Ao ser interrogado judicialmente o
apelante
BRUNO SANTOS BARBOSA
ressaltou que em sua residência não houve a apreensão de drogas e munições. Disse que, no fatídico dia, realizava a limpeza do quintal de sua casa quando um policial chegou perguntando a respeito do veículo estacionado em frente ao imóvel, cuja propriedade assumiu. Na sequência, o agente estatal questionou se o carro era produto de furto, tendo o sentenciado negado, afirmando que o bem pertencia anteriormente a um amigo seu e o havia adquirido há cerca de sete meses.

Aduziu ter sido então separado de sua família e levado para os fundos da moradia, onde foi indagado sobre a posse de armas, oportunidade que autorizou a revista de sua casa, pois não mantinha artefato bélico algum no local, todavia, acabou sendo algemado, uma vez que outro policial apareceu confirmando que aquele veículo era furtado.

Prosseguiu asserindo que foi agredido fisicamente pelos militares e que eles ameaçaram sua família, deram um tapa no rosto de sua esposa e acessaram o celular dela, mas nada comprometedor foi encontrado no aparelho, sendo a violência cessada somente quando precisaram atender outra ocorrência. Alegou ter sido levado juntamente com os policiais até uma distribuidora e algumas residências, em que já havia outras equipes diligenciando, não sabendo informar se em tais locais houve disparos de arma de fogo. Posteriormente foi encaminhado à delegacia, onde avistou o coacusado
Willian
, porções de entorpecentes e munições oriundas de outras ocorrências. Em derradeiro, esclareceu que não conhece os corréus.

O
apelante
WILLIAN BULHOES DE LIMA
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que, no dia dos fatos, atendia alguns clientes na distribuidora de sua propriedade quando os policiais chegaram perguntado sobre drogas. E, muito embora tenha dito que não havia narcótico algum no local e, inclusive, levado os agentes estatais até sua residência, onde nada de ilícito foi encontrado, sofreu atos de tortura na frente de sua esposa e de sua filha. Falou que os policiais fizeram a checagem de sua documentação e constataram o seu histórico criminal, o que acredita ser o motivo para lhe imputarem falsamente os delitos.

Alegou ter visto um veículo Sandero estacionado em um terreno vazio que fica nas proximidades, porém não viu qualquer pessoa empreendendo fuga com a chegada da viatura, acrescentando que, na ocasião, o codenunciado
José Ronaldo
não estava na distribuidora. Em relação ao coacusado
Bruno
afirmou não o conhecer e jamais ter tido qualquer tipo de negócio com ele.

Expôs que somente na delegacia ficou sabendo da apreensão de drogas, que nega terem sido localizadas em seu comércio. Contou que havia câmeras de segurança no local, mas que os policiais as levaram de lá, assim como pegaram alguns fardos de refrigerante e cervejas que depois dividiram entre eles. Por fim, negou integrar o Comando Vermelho e ter envolvimento com o narcotráfico.

E o
apelante

JOSÉ RONALDO BRAZ JUNIOR
, em seu interrogatório judicial, disse ser usuário e trabalhar para sustentar o vício. À época dos fatos, fazia bicos carpindo quintais, pois havia sido dispensado de seu emprego. No dia fatídico, como tinha sido contratado por um sujeito chamado
Roberto
para carpir e cercar um lote, pegou o carro de sua irmã emprestado e foi até o terreno em que iria trabalhar para levar as ferramentas necessárias. Afirmou que esse loteamento fica próximo de uma distribuidora, mas que não conhece as pessoas que estavam nesse estabelecimento ingerindo bebida alcoólica.

Acrescentou que, como tinha sido preso no ano de 2022, ao avistar a polícia, foragiu ao verificar que se tratava dos mesmos agentes estatais que o tinham prendido anteriormente, porém nega a existência de entorpecentes e munições no interior do veículo que conduzia, frisando que estava trabalhando justamente para conseguir um dinheiro para comprar narcóticos. Ademais, afirmou não ter ouvido disparo de arma de fogo na ocasião. Esclareceu, também, que o carro estava registrado em seu nome, mas pertencia a sua irmã.

De mais a mais, no intuito de dar credibilidade às versões exculpatórias dos réus, a informante
Micheli Brandão
, convivente do sentenciado
BRUNO
, sustentou no curso da instrução criminal que seu companheiro não possuía droga alguma em sua casa. Contou que, no dia dos fatos,
BRUNO
estava capinando o quintal quando os policiais chegaram. Afirmou que levou um tapa no rosto e outro nas costas de um dos agentes estatais e que
BRUNO
também foi agredido fisicamente, pois, apesar de ter sido separada dele durante a diligência, posteriormente viu que ele estava com o rosto vermelho. Mencionou que posteriormente ela e o convivente foram levados para uma distribuidora, onde permaneceram dentro da viatura, tendo apenas escutado alguns gritos vindos desse comércio. Alegou não saber a razão para terem ido até lá.

A testemunha de defesa
Gladston Moreira da Silva
declarou judicialmente que conhecia
BRUNO
há aproximadamente oito meses e tinha emprestado o seu carro para ele, pois o veículo que o acusado possuía estava no conserto. Asseriu não saber se, no dia do flagrante,
BRUNO
estava na posse do mencionado veículo, sabendo apenas da apreensão do bem em razão de uma falsa comunicação de crime, sobre a qual o depoente já tomou as medidas legais contra a pessoa que a fez, uma vez que alega ter sido o automóvel regularmente adquirido e apenas não transferido para o seu nome.

Maycon Geovane da Silva Duarte
disse em juízo conhecer
BRUNO
, pois residiam próximos e realizavam alguns trabalhos juntos. No dia dos fatos, afirmou que estava indo para a residência desse acusado para conversar acerca de um serviço que iriam fazer no dia seguinte e, ao chegar no local, viu a viatura da polícia chegando. Na ocasião, sustentou que o veículo Voyage estava estacionado em frente ao imóvel e
BRUNO
capinava o quintal, o que ficou sabendo por meio de uma fotografia que ele enviou no grupo da família e por meio dos vizinhos que lhe contaram ter visto o condenado levando os matos para um terreno baldio.

Mencionou terem os agentes estatais adentrado a moradia e, posteriormente, viu
BRUNO
e a esposa dele sendo levados para a viatura, com a cabeça abaixada, possivelmente machucados e mancando. Pontuou que depois acabou ficando no imóvel, pois os filhos do casal ficaram sem supervisão alguma no local.

O depoente
Paulo Vinicius Cardoso dos Santos
relatou perante a autoridade judiciária residir ao lado da distribuidora de propriedade de
WILLIAN
, tendo presenciado a chegada da polícia no dia do flagrante e escutado barulhos de tiros, que não presenciou. Afirmou que os agentes de segurança pública também adentraram sua residência e o agrediram fisicamente, além de terem levado do local o valor de R$ 500,00.

Aduziu ter ouvido gritos de
WILLIAN
e o choro da sua filha na ocasião. Ao olhar por cima do muro, avistou o referido acusado algemado, sentado em uma cadeira, sendo agredido pelos policiais, acrescentando que a esposa dele também foi agredida fisicamente. Disse que os agentes estatais também entraram em outras casas naquele dia, inclusive mediante arrombamento. Sustentou que na distribuidora havia câmeras de segurança, que foram levadas pela polícia.

Willian Lameu da Rocha
falou em juízo que gravou alguns vídeos da ação policial. Confirmou que os agentes estatais ficaram na distribuidora por mais de três horas e que agrediram
WILLIAN
, a esposa e a filha dele. Negou ter ouvido qualquer barulho de disparo de arma de fogo na ocasião.

A informante
Samiris Ferreira de França
, esposa de
WILLIAN
, contou que no fatídico dia estava no interior da distribuidora com seu marido e que foi agredida com tapas no rosto e na nuca pela polícia, assim como
WILLIAN
foi alvo de socos e chutes, tendo tudo acontecido na presença da filha do casal, de apenas dois anos.

Mencionou que no estabelecimento havia câmeras de segurança que foram arrancadas e queimadas pelos policiais no meio da rua, para evitar a captura de qualquer evidência da ação truculenta deles. Negou a apreensão de drogas no local. Afirmou que todos os clientes foram expulsos do estabelecimento, tendo os policiais ameaçado que, caso algum deles comentasse alguma coisa a respeito do ocorrido, sabiam onde cada um morava. Alegou não conhecer os outros acusados e que, no dia do flagrante, não ouviu disparos de arma de fogo.

A seu turno, o
policial militar

Benedito Silva Bandeira
contou em audiência que havia diversas denúncias via CIOSP acerca da presença de um veículo Voyage de cor cinza ou prata que estaria realizando o recolhimento de entorpecentes nas bocas de fumo da cidade, atuando como “contador”.

Assim, ao avistarem um carro com características semelhantes, os agentes de segurança pública procederam a checagem da placa e, ao constatarem que se tratava de produto de um delito patrimonial, tentaram abordá-lo. Contudo, o motorista empreendeu fuga, até que parou em frente a uma residência e correu para o seu interior, sendo acompanhado pelos policiais. Realizada a abordagem de
BRUNO
, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, porém, durante a revista domiciliar, localizaram drogas, munições e um caderno de anotações do tráfico.

Continuou seus relatos afirmando que esse suspeito detido indicou o local em que tinha adquirido tais ilícitos, que era uma distribuidora, para onde a guarnição se deslocou, sendo recebida com tiros, efetuados por sujeitos que empreenderam fuga para uma região de mata. E, após pedir reforço, os policiais conseguiram deter
WILLIAN
, que é o dono do referido estabelecimento, em frente ao qual havia um veículo estacionado, que foi abandonado durante a fuga dos suspeitos.

Disse que no interior da distribuidora foram apreendidas outras porções de narcóticos, assim como também localizadas drogas e munições no veículo estacionado em frente ao comércio, cuja propriedade era de
JOSÉ RONALDO
.

Outrossim, negou ter sido praticado qualquer ato de tortura contra os acusados e seus familiares, não sendo esse um comportamento condizente com a Polícia Militar, que também não liga som ou produz fumaça de fogo para dificultar a visibilidade de vizinhos durante as diligências, esclarecendo apenas que foi necessário o emprego de força moderada para o algemamento dos increpados, que resistiram à prisão. Disse também não ter prestado atenção se na distribuidora havia ou não câmeras de segurança.

O também
policial militar
Danilo Aparecido de Oliveira Campos
expôs perante a autoridade judiciária que estavam em rondas quando observaram uma movimentação suspeita de um veículo. Fizeram a checagem da placa e verificaram ser de origem espúria. Depois de uma breve perseguição desse carro, uma vez que o condutor não acatou as ordens de parada, foi possível abordá-lo quando parou em frente a uma residência, para o interior da qual
BRUNO
foragiu. Assim, foi realizada a busca pessoal e nada ilícito encontrado na posse dele, todavia, dentro da casa foram apreendidas porções de maconha e munições de calibre diferentes.

Esclareceu que, na oportunidade,
BRUNO
mencionou que outro indivíduo associado à facção criminosa realizava a distribuição de entorpecentes em uma mercearia, para onde os agentes estatais se deslocaram e avistaram alguns indivíduos, os quais empreenderam fuga ao notar a presença da guarnição.
WILLIAN
, um desses agentes que foragiu, acabou sendo detido. Foi realizada a busca no estabelecimento e encontradas outras porções de droga. Outrossim, no veículo que estava estacionado no pátio da distribuidora, que era de propriedade de
JOSÉ RONALDO,
houve a localização de munições e tabletes de narcóticos.

Acrescentou não ter visto crianças e mulheres nesse comércio e que
WILLIAN
levou os policiais até a residência dele, mas que no local não foi encontrado qualquer ilícito. Disse que os acusados não foram agredidos durante as diligências, tendo
WILLIAN
sofrido algumas quedas durante a fuga e resistido ao algemamento, o que exigiu o emprego de força moderada para contê-lo. Além disso, afirmou não ter visto câmeras de segurança no comércio e desconhecer se algum colega de farda as retirou do local.

O
investigador da Polícia Militar
Ricardo Dalla Nora
, em juízo, declarou que recebeu uma ordem de serviço para averiguar a situação do flagrante realizado por agentes da Polícia Militar, contudo as diligências empreendidas não foram exitosas, em razão da ausência de testemunha. Disse que
JOSÉ RONALDO
foi intimado para comparecer na delegacia, ocasião em que, informalmente, esclareceu que estava na posse do veículo estacionado nas proximidades da distribuidora, o qual pertencia a sua irmã, negando que existissem drogas e munições no interior desse carro e nada mencionou acerca da troca de tiros com a polícia. O testemunhante ainda afirmou que os três acusados possuem passagens por tráfico e posse de arma.

Nessa conjuntura, nada obstante a tentativa dos informantes e das testemunhas arrolados pela defesa em dar credibilidade à tese de negativa de autoria sustentada pelos acusados, as versões por todos apresentadas, além de não encontrarem amparo em outros elementos seguros de prova, mostram-se desprovidas de verossimilhança.

Por outro lado, os depoimentos judiciais dos policiais, cujas palavras são coerentes e seguras, não deixam dúvidas de que
BRUNO SANTOS BARBOSA
desobedeceu à ordem de parada a ele emanada, mantinha em depósito em sua residência porções de maconha e munições de calibres diversos, assim como
WILLIAN BULHÕES DE LIMA
guardava em sua distribuidora tabletes da mesma substância proscrita e
JOSÉ RONALDO BRAZ JUNIOR
transportava em seu veículo tabletes de maconha e seis munições, sendo tais elementos suficientes para a certeza da prática dos crimes imputados pelos sentenciados, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de incriminação injustificada dos réus.

Nessa toada, não é demais rememorar que o
fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente o acusado
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Ademais, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

A propósito, por total pertinência, transcrevo o seguinte trecho da r. sentença que evidencia o envolvimento dos ora apelantes com o narcotráfico, cujos fundamentos agrego a este voto:

“
Os elementos de prova apresentados demonstram que os policiais primeiramente abordaram
Bruno
, que estava em posse de um
veículo furtado
e empreendeu fuga em alta velocidade abandonando o veículo na frente da residência e fugindo a pé para o interior do imóvel e, durante a busca domiciliar, foi encontrado um pedaço de
substância análoga a maconha
, bem como, munições de calibre 357, .380 e .40, todas intactas, além de um
caderno de anotações
. Questionado sobre a origem desses itens,
Bruno
afirmou tê-los adquirido de
Willian
e conduziu os policiais até a Mercearia e Distribuidora Bulhões, onde
Willian
foi avistado na companhia de dois indivíduos, sendo um deles identificado como
João Ronaldo
, que ao perceberem a presença da polícia, fugiram para um matagal e efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição. Após a detenção de
Willian
, foram encontrados
04 tabletes de maconha
na distribuidora e
10 tabletes
no veículo de
José Ronaldo
, além de 06 munições de calibre 9mm intactas, o que revela a ocorrência do crime de tráfico de droga consistente nas modalidades
“ter em depósito e transportar”
para destinação mercantil.

Ademais, o acusado
Bruno
traz versão fantasiosa de que no momento da abordagem estava carpindo o quintal.

Veja-se que a testemunha Maycon, trazida pela Defesa de Bruno, inicialmente afirma que o acusado estava carpindo o quintal no momento em que os policiais chegaram à residência, aparentemente corroborando aquela versão. Contudo, a própria testemunha, ao final de seu depoimento, se contradiz, admitindo que não sabia se o réu estava dentro da residência e que a informação de que Bruno estaria carpindo o quintal foi baseada em uma suposta foto postada em um grupo de família onde o acusado estaria carpindo. Então seria uma mera presunção, mas, aparentemente, nem presunção era. Ora, como poderia a testemunha ter acesso a uma foto postada em um grupo de família sendo que em juízo o acusado Bruno afirmou que nem celular possuía. Ademais, como poderia tal testemunha presenciar tal foto em grupo de família, sendo que afirmou que realizava trabalhos eventuais com o acusado Bruno? Então eram parentes?

Acrescenta-se ainda que a testemunha, ao final, disse que a notícia de que Bruno, supostamente, estaria carpindo foi corroborada pela informação de um vizinho que havia presenciado Bruno se desfazendo do mato no terreno baldio próximo, vizinho esse que nem ao menos foi trazido em juízo.

Evidentemente, não há como dar credibilidade à versão apresentada por Bruno, pois a única evidência mencionada pela testemunha foi contestada por ela mesma durante o depoimento quando afirmou não saber nem ao menos se Bruno estava dentro do imóvel. Aliás, a testemunha em questão se revelou tendenciosa desde o início, bastando observar ter ela afirmado mais de uma vez que quando a polícia deixou o local, teria simplesmente abandonado as crianças sem qualquer cuidado, corroborando a versão da mãe. Entretanto, ao final, quando questionada especificamente por este juízo, acabou por confirmar que as crianças foram deixadas pelos policiais sob seus cuidados. Tal tendenciosidade e evidente busca do descrédito da ação policial, mesmo com inverdades, retira qualquer crédito da testemunha.

(...)

Não há dúvidas, pois, de que a versão defensiva é absolutamente inábil e não atingem força suficiente para descaracterizar a lisura da ação policial, que efetivamente foi exitosa em demonstrar ter agido sob o manto da legalidade, culminando com o encontro de drogas em poder do acusado.

Com relação à autoria delitiva do tráfico de drogas atribuída ao acusado
Willian
, apesar de sustentar não ter praticado os fatos descritos na denúncia, não há como se extrair de seus argumentos subsídios para desconstituir a atuação policial, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra a prática de crime de tráfico de drogas cometido pelo réu.

Com efeito, Willian, ao ser ouvido em juízo, disse que estava dentro de seu estabelecimento e que ouviu um barulho e foi até o portão e nem ao menos chegou a sair.

Nesse sentido, a versão de Willian é desmentida pela própria testemunha Paulo, vizinho do acusado, que disse que quando ouviu barulhos de derrapagem saiu e viu os policiais abordarem Willian e o levarem para dentro do estabelecimento.

Então, a abordagem do réu Willian se deu da forma como narram os policiais e não na forma que a defesa quer.

O policial Danilo, que conduziu o flagrante, quando ouvido em juízo, afirmou que viu 03 (três) indivíduos correndo para a mata e que foi ele quem fez a detenção de Willian.

No mais, há nítida intenção do acusado Willian em desacreditar a palavra dos policiais, tentando criar a suspeita de que supostamente mentiram quanto aos motivos da abordagem ou que não estivesse presente a situação de justa causa devidamente descrita. Isso porque, ainda em sede de interrogatório no flagrante, Willian afirmou que Bruno era seu cliente no comércio. Contudo, em juízo o réu trouxe versão diversa, alinhando-se com a versão dos outros acusados, de que nunca teve qualquer tipo de contato com Bruno. Certamente a defesa tem a faculdade de formalizar suas teses defensivas de acordo com o que entenda ser a melhor linha em benefício do réu, entretanto, a contradição ou alteração de versões acaba por arranhar-lhe a credibilidade.

Se não bastasse, a testemunha Paulo alegou que olhou por cima do muro e viu Willian algemado em uma cadeira sendo agredido pelos policiais. Embora Willian até afirme ter sido agredido, jamais afirmou ter sido algemado à uma cadeira, assim como também não corrobora tal versão a informante Samires.

A mesma testemunha afirma que foi agredida e que policiais entraram em sua casa e lhe roubaram dinheiro.

Mas a situação toma contornos preocupantes quando a testemunha afirma ter visto diversos fatos ocorridos na distribuidora, como os policiais arrancarem câmeras do local e colocarem fardos de refringente dentro da viatura, isso sem subir no muro. Mas que, com relação à agressão, só conseguiu ver porque subiu no muro. Ora, e como conseguiu ver as demais cenas?

Aliás, com relação à essas câmeras, mais uma vez há extrema contradição. O próprio réu Willian diz que os policiais as levaram (mais um crime dos milicianos, que seria de peculato, possivelmente), entretanto, a informante Samires (esposa de Willian) afirma que os policiais queimaram as referidas câmeras, assim como outros equipamentos (agora a acusação é de dano e fraude processual), ao passo em que o policial civil ouvido, Ricardo, informou que quando esteve no local pode ver as Câmeras em seus devidos lugares.

Consigne-se que a testemunha Paulo, vizinho do réu e a testemunha William Lameu que diz ter estado no local e que, supostamente, também presenciou os fatos, nada mencionaram sobre os policiais atearem fogo em tais objetos no meio da rua. Parece não ter fim as tentativas de desacreditar a ação policial e pelas vias mais escusas.

Nessa ocasião, se foram capazes de presenciarem agressões, como não presenciaram o momento em que policiais atearam fogo nos objetos no meio da rua?

Também tais testemunhas não corroboram a versão de que os policiais elevaram o volume do som para disfarçar os barulhos das agressões. Logo se conclui que a discussão sobre a existência de câmeras, sejam roubadas ou destruídas e som elevado, apenas reforça que as alegações das testemunhas trazidas pela defesa, que tentam a todo o momento imputar aos policiais crimes como de furto, dano, agressões e destruição de provas, são infundadas e carecem de credibilidade.

(...)

Com relação ao réu
JOÃO
, a versão de que estaria no local apenas para capinar um terreno é totalmente inverossímil. Durante o interrogatório em juízo, o réu afirmou inicialmente que foi contratado para realizar trabalhos de capinação e construção de uma cerca, planejando apenas capinar e cavar os buracos da cerca naquele dia.

Alegou ter levado ferramentas para essa finalidade, incluindo uma motosserra adaptada para furar os palanques e os fios para cercar. No entanto, ao longo do interrogatório, o réu admitiu que o proprietário do terreno sequer havia comprado os palanques e que o valor para a cerca não estava definido. Portanto, é questionável como o réu poderia ter levado as ferramentas para construir a cerca se não havia acordo prévio com o proprietário do terreno e nem sequer os palanques existiam.

Consigne-se ainda que no termo de apreensão não há menção alguma às supostas ferramentas que estariam no veículo onde foi encontrada a droga.

Dessa forma, torna-se evidente que João não estava no local para capinar ou fazer trabalhos braçais, como alegou em seu interrogatório, mas sim em conjunto com o acusado Willian para a prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, a negativa de autoria do acusado João, ao afirmar que não havia drogas no carro, não é crível e não encontra respaldo nos autos. Aliás, a droga encontrada no veículo de João é da mesma espécie daquela outra encontrada em poder de Willian, que, por sua vez, é da mesma espécie daquela encontrada inicialmente com Bruno – que, por sua vez, indicou o local aos policiais.

Por outro lado, o relato coeso e coerente dos policiais militares acima mencionados descreve de forma precisa as diligências que resultaram na apreensão dos entorpecentes”
(ID 220913364).

Em relação aos crimes
previstos nos
artigos 12 e 16 da Lei n.º 10.826/03
pelos quais restaram condenados os acusados
BRUNO
e
JOSÉ RONALDO
são de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de quaisquer dos verbos nucleares dos tipos penais, porquanto geram um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança e à paz social.

É nesse sentido o entendimento sedimentado no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 37
da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Assim, restando evidenciado no contexto probatório dos autos, em especial na oitiva dos agentes estatais que atuaram no caso, que na residência do apelante
BRUNO
foram apreendidas
03 (três) munições intactas, de calibres .357, .380 e .40
, e no interior do veículo Sandero de propriedade do apelante
JOSE RONALDO

06 (seis) munições calibre 9 mm
, que estavam entre os bancos da frente; e atestado no laudo pericial de ID
220913354

que todas são eficientes para efetuar disparos e os projéteis de calibres nominal .357, .40 e .380 são de
uso permitido
, enquanto as de calibre nominal 9mm são de
uso restrito
,
induvidoso que suas condutas subsomem àquelas descritas, respectivamente, no art. 12 e no art. 16, ambos da Lei n.º 10.826/03.

Em derradeiro, em relação ao delito de
desobediência,
destaco que
a ordem de parada desatendida pelo apelante
BRUNO
foi emanada por
policiais militares no contexto de policiamento para repressão de crimes
, em exercício da atividade de segurança pública, de modo que a conduta apurada se mostra
material e formalmente típica
, consoante a jurisprudência iterativa do e.
Superior Tribunal de Justiça
(Tema Repetitivo n.º 1060):

“1.
Não há que se falar em atipicidade de conduta, pois como visto, a conduta imputada encontra-se devidamente delineada, consistente em ‘empreender fuga ao ser abordado pelos policiais, com o fim de evitar a prisão em flagrante, visto que sua motocicleta estava com placa falsa’
. (...)”
. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.800.887/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1/7/2019) – Grifei.

“2.
Não há de se falar em direito de os agravantes desrespeitarem ordem de parada emanada por agentes públicos, em contexto de policiamento ostensivo, para encobrirem a prática de outros crimes e escaparem da prisão em flagrante, eis que o direito a não autoincriminação, assim como qualquer outro, não é absoluto
e não há de ser invocado para justificar a prática de condutas típicas 3. (...)”
. (AgRg no REsp n. 2.006.197/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento deste e.
TJMT
:

“Não é o caso de punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB,
quando o agente desobedece à ordem legal, emanada por policial militar no exercício de sua atividade de repressão a delitos, pois configurado, nesses casos, o crime de desobediência (CP, art. 330)
”.
(N.U 1037712-52.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024) – Grifei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
BRUNO SANTOS BARBOSA
pelos crimes do
art. 33 da Lei n.º 11.343/06, do art. 12 da Lei n.º 10.826/03 e do art. 330 do Código Penal
, de
JOSÉ RONALDO BRAZ JUNIOR
pelos delitos previstos no
art. 33 da Lei n.º 10.826/03 e no art. 16 da Lei n.º 10.826/03

e de
WILLIAN BULHÕES DE LIMA
pelo ilícito tipificado no
art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento das pretensões absolutórias.

Mantém-se
, pois,

as
condenações
em que incursionados os sentenciados.

2.

DA ALMEJADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03
– PLEITO EXCLUSIVO DO APELANTE
BRUNO
:

Lado outro, o apelante
BRUNO,
em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, pugna a incidência do
princípio da insignificância
, em razão da ínfima quantidade de munições apreendidas em sua residência, as quais estavam intactas e desacompanhadas de arma de fogo apta a dispará-las.

Entretanto,
mais uma vez a razão não lhe assiste
.

Como já explicitado no tópico anterior, por ser prescindível o resultado naturalístico da ação para a configuração do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, em razão da sua natureza de perigo abstrato e mera conduta, é irrelevante a apreensão, juntamente com munições, de algum armamento que viabilize o seu uso efetivo, bastando que haja a comprovação da materialidade e da autoria delitivas para que o agente criminoso seja condenado pela prática do ilícito sob análise; afinal, o tipo penal prevê as munições como objetos materiais, e, em se tratando de delito de perigo abstrato, o risco é presumido na lei, motivo pelo qual o fato de o agente possuir/portar tão somente munições, sem o artefato bélico eficiente, caracteriza crime.

Todavia, as Cortes Superiores, a despeito de manterem o entendimento quanto à materialidade formal da conduta de possuir acessórios ou munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, passaram a reconhecer,
excepcionalmente,
a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo que possibilite o disparo dos projéteis [
princípio da insignificância
], quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado –
ex vi
STJ – AgRg no HC 440820/RS, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data de Publicação: DJe 15/06/2018).

Nada obstante, consignaram a
impossibilidade de incidência do aludido princípio quando a ínfima quantia de munições confiscada se der em contexto da prática de outro crime
, uma vez que tal circunstância é suficiente para demonstrar a lesividade da conduta.

Nesse sentido são os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“
Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas
” (
STF
- HC: 206977 SP 0061718-74.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/02/2022).

“(...) a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta”
(
STJ
- AgRg no AREsp: 2460607 SP 2023/0320111-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024).

In casu
, consta dos autos que foram apreendidas na residência do apelante
BRUNO

03 (três) munições intactas, de calibres 357, 380 e 40
, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis. Ocorre que as munições em questão foram confiscadas no contexto de flagrante e prisão do sentenciado pela prática de outros crimes – desobediência e tráfico de drogas, o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato.

Ademais, à época dos fatos,
BRUNO
já ostentava
condenações definitivas pelos crimes de

comércio ilegal de arma de fogo e narcotráfico
,
oriundas das ações penais 0014767-17.2012.8.11.0042 e n.º 0005313-42.2014.8.11.0042, que transitaram em julgado, respectivamente, em
24/09/2018
e
23/10/2018
, cujas penas são resgatadas nos autos do processo executivo n.º 2000343-86.2019.8.11.0042.

Outrossim, tramitavam em seu desfavor
duas ações penais por
roubo majorado
– autos n.º 0012267-75.2012.8.11.0042 e n.º 0036630-87.2016.8.11.0042 – e outras
duas por
tráfico de drogas e integrar organização criminosa
– autos n.º 1004452-29.2020.8.11.0042 e n.º 1019453-49.2023.8.11.0042, a evidenciar a sua reiteração delitiva que, a teor do entendimento firmado na jurisprudência, afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

A propósito, nesse eg. Sodalício, foi editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º101532/2015, o
Enunciado orientativo n.º 44
que preconiza “
A reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que não incidente o princípio da insignificância no caso ora em apreço.

Logo, de rigor a ratificação da condenação de
BRUNO SANTOS BARBOSA
pelo delito tipificado no
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03.

DOS PEDIDOS EXCLUSIVOS DO APELANTE JOSÉ RONALDO

3.

DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE DO NARCOTRÁFICO:

Pugna, de forma subsidiária, o apelante
JOSÉ RONALDO BRAZ JUNIOR
a redução de sua sanção basilar estabelecida para o crime de tráfico de drogas, a fim de que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de acréscimo em razão da depreciação do vetorial da quantidade da droga apreendida.

E, do cômputo dos autos, entendo que
o pedido merece ser parcialmente acolhido
.

No
que tange à
quantificação de cada vetor judicial desabonado
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Todavia, em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o eg. Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base.

No caso concreto, o julgador, ao analisar as circunstâncias judiciais preponderantes previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, concluiu que apenas em relação ao ora apelante
JOSÉ RONALDO
e ao corréu
Willian
a
quantidade de entorpecente
apreendido deveria ser valorada negativamente, aplicando-se, no entanto, frações diversas para cada um deles, sob os seguintes fundamentos:

“
Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

Embora o Laudo Pericial da droga não tenha especificado o peso de cada tablete apreendido com os acusados, as quantidades mencionadas no Boletim de Ocorrência são as seguintes: Bruno - 01 (pedaço) de maconha; Willian – 04 (quatro) tabletes de maconha e 01 (uma) porção de ácido bórico; José - 10 (dez) tabletes de maconha.

No caso do acusado
Bruno
não há que se valorar desfavoravelmente a quantidade de droga.

Já no caso de Willian, entendo que, com base no peso total do entorpecente apreendido (4,980 kg de maconha), podemos fazer uma média para determinar o peso aproximado da quantidade de droga apreendida com cada acusado. Assim, os
04 tabletes de maconha
apreendidos com o acusado
Willian
pesariam em média 1.328 kg
, quantidade significativa e que indica a necessidade de majoração, porém no patamar razoável de
1/6.

Já com relação a
José
, seus
10 tabletes de maconha pesariam aproximadamente 3.32 kg
,
quantidade significativa de droga que também deve ser valorados em desfavor do réu, porém em patamar diverso, mais severo.

E vejamos os parâmetros a serem utilizados em tal consideração:

Acerca da exasperação da pena base pela da natureza e quantidade do entorpecente vejamos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2.
O aumento da pena-base em 2 anos não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 3kg de cocaína).
Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes. [...]”. [HC n. 391.962/AC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 12/6/2017]. Destaquei.

“[...]
5. A quantidade de droga justifica a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 6. O aumento da pena em 3 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de varia de 5 a 15 anos, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida, é razoável valoração judicial casuística.
[...]”. [HC 196.708/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2015].Destaquei.

Vale mencionar que nas decisões confirmadas pelos julgados acima, a pena base havia sido aumentada pela
quinta turma em dois anos
e pela
sexta turma em três anos
acima da pena mínima abstratamente prevista para o delito, já na primeira fase da dosimetria, em função da natureza e quantidade da droga, ou seja, já na fase do art. 59 do Código Penal,
os julgadores de primeiro grau tinham aplicado as penas base em sete e oito anos de reclusão
.

Aliás, esses mesmos julgados acima citados foram invocados como

paradigma em julgamento de nosso TJMT quando da apreciação da APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1031390-16.2022.8.11.0002/MT, em cujo processo julgava-se o tráfico de 3,2kg de cocaína:

“[...].
A vultosa quantidade de droga apreendida [3,2kg de cocaína], aliada às circunstâncias da apreensão
, quando o réu tentava embarcar em voo para outro Estado da Federação, com diversos invólucros presos ao seu corpo com fita adesiva, corroborados pela confissão do agente, demonstram que o entorpecente se destinava à comercialização, sendo descabido o pleito desclassificatório”. (APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1031390-16.2022.8.11.0002/MT, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/09/2023). Destaquei.

Nota-se que, no caso, o aumento da pena base já ocorreu com elevação em dois anos sobre a pena mínima prevista abstratamente, totalizando sete anos de reclusão, para a quantidade 3,2kg da droga.

Considerando tais precedentes, logo se observa que a pena base no presente caso deve sim observar fortemente a quantidade do entorpecente nos termos dos precedentes acima citados, razão pela qual elevo a pena base em 1⁄2 (metade)”
(ID 220913364).

Desta feita, na primeira fase da dosimetria do crime de narcotráfico, para o sentenciado
JOSÉ RONALDO
, uma vez que houve a depreciação apenas da quantidade de droga apreendida em sua posse –
3,32kg de MACONHA
, a pena-base foi recrudescida em 1/2 (um meio) sobre o mínimo legal, ficando estabelecida em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

E, de fato, não se pode olvidar que se trata de quantitativo expressivo, cuja futura comercialização revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido, peculiaridade que agrega maior reprovabilidade à conduta
in concreto
; e, porque na posse de
JOSÉ RONALDO
, em comparativo aos corréus, houve a apreensão de quantidade maior de entorpecente, mostra-se plausível que sua sanção basilar seja acrescida em
quantum
superior ao dos coacusados.

Todavia, considero que o aumento efetivado pelo magistrado singular se operou de forma exagerada e desproporcional, motivo pelo qual considero viável reajustar nesta instância revisora a pena-base a ele imposta para o narcotráfico,
adotando-se a fração de 1/3 (um terço) sobre o mínimo legal, por se apresentar mais justa e adequada
(
ex vi
do HC n. 866.084/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

4.

DA PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06:

Em derradeiro,
JOSÉ RONALDO
almeja o reconhecimento da figura comumente denominada de “tráfico privilegiado”; e, após detida análise do caso concreto, entendo que
r
azão não lhe assiste neste ponto.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
afastou a referida causa de diminuição da pena em relação ao ora apelante
JOSÉ RONALDO
por concluir que se dedica a atividades criminosas, destacando os seguintes fatos:

“Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que as testemunhas narram situação de
fuga e troca
de
tiros
que embora não confessada pelo acusado José referente à troca de tiros,
afirmou que empreendeu fuga no momento da abordagem
o que corrobora em parte as declarações dos policias.

Outrossim, tal fato não é isolado na vida do acusado que possui em trâmite, nesta Especializada, a
Ação Penal n° 1035599-28.2022.8.11.0002
pelo crime de
tráfico de drogas.
Além observo que, após 2(dois) meses do cometimento desses fatos, o réu novamente foi preso prelo crime de tráfico de drogas (Inquérito Policial
n. 1007763-12.2024.8.11.0002)
também em trâmite neste Especializada em que foi indiciado e denunciado
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Dito isso, há de se ter em mente que, conforme mencionado acima, o réu está denunciado tanto em razão de transportar drogas, quanto por
porte ilegal de munições de arma de fogo de calibre 9mm
.

Também, além de possuir quantidade relevante de droga,
praticou o crime acompanhado de terceiros
, fato que robustece, pois, a assertiva de que ele é dedicado a atividades criminosas.

Aliás, tendo sido encontrada parte da droga idêntica no local, sob a posse de Willian, é um fato indicativo de que José, na verdade, estaria exercendo a função de reabastecimento das “biqueiras”, pois havia ainda mais da droga em seu veículo, que certamente abasteceria outras mais
” (ID 220913364).

Nota-se, portanto, que a negativa ao sentenciado da aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 não está estribada nos registros criminais em andamento que
JOSÉ RONALDO
ostentava à época dos fatos, mas sim nas particularidades do caso em apreço que demonstram não ser este um fato isolado em sua vida.

Agrega-se, ainda, que o simples fato do ora apelante ter sido condenado de forma concomitante pelos crimes de tráfico de drogas e porte/posse irregular de munições de uso restrito já é suficiente para demonstrar a sua dedicação a atividades criminosas e, assim, impedir que em seu benefício seja reconhecido o tráfico privilegiado.

Tal raciocínio encontra amparo na jurisprudência brasileira, como se verifica do seguinte excerto do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas
. 3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas
” (STJ - AgRg no HC: 738450 RS 2022/0121833-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022). Destaquei.

Desta feita, ainda que, à época dos fatos,
JOSÉ RONALDO
fosse primário, não faz jus ao benefício pleiteado, previsto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram a sua dedicação a atividades criminosas.

5.

DA PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA ESTABELECIDA AO APELANTE
JOSÉ RONALDO
PELO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI N.º 10.826/03:

Dessume-se da r. sentença que, muito embora a pena privativa de liberdade do crime de porte ilegal de munições de uso restrito tenha sido estabelecida ao sentenciado
JOSÉ RONALDO
no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, a sanção pecuniária não seguiu essa mesma linha, uma vez que imposta em
36 (trinta e seis) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Entretanto, a exegese concatenada dos artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade [art. 49, caput, c/c art. 58, ambos do CP]; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa de acordo com as possibilidades econômicas do apenado [art. 49, §1.º, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“
33. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”. (INCIDENTE DE UNIFORMI-ZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Assim,
in casu
, sem mais delongas, de rigor a retificação da pena de multa ora em análise para o mínimo legal de
10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS IMPOSTAS AO APELANTE
JOSÉ RONALDO
:

Tráfico de drogas
:

Na
primeira etapa
do cálculo, houve a depreciação apenas do vetor judicial previsto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06 relativo à quantidade da droga apreendida – 3,32 kg de MACONHA –, sendo nesta instância revisora readequada a fração de recrudescimento da sanção basilar para 1/3 (um terceiro) sobre o mínimo legal, consoante linhas volvidas, de modo que fica a sua pena-base redimensionada para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

No
segundo momento
, houve a incidência da atenuante da
menoridade relativa
, reduzindo-se a reprimenda intermediária em 1/6 (um sexto), o que faz atingir o
quantum
de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
e
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de causas de diminuição ou aumento da pena na terceira fase da dosimetria.

Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito:

Mantenho a pena privativa de liberdade final estabelecida no r. édito condenatório para
JOSÉ RONALDO
pelo crime previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/03 em
03 (três) anos de reclusão
, retificando-se, de ofício, apenas a sanção pecuniária para
10 (dez) dias-multa
.

Assim, aplicado o concurso material entre os dois crimes por quais restou condenado (art. 69 do CP), estabeleço a pena final e definitiva de
JOSÉ RONALDO BRAZ JUNIOR
em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e
565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo previsto ao tempo dos fatos.

No mais, mantenho os termos da r. sentença penal condenatória.

6.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Em derradeiro, o apelante
JOSÉ RONALDO
prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
rejeito as preliminares de nulidade
arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

aos apelos interpostos pelos réus
BRUNO SANTOS BARBOSA
e
WILLIAN BULHÕES DE LIMA.
Lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
JOSÉ RONALDO BRAZ JUNIOR
, para tão somente readequar a pena-base do crime de tráfico de drogas a ele estabelecida e,
de ofício
, reduzir ao mínimo legal a sanção de multa imposta pelo delito de porte ilegal de munições de uso restrito, de modo que sua pena final e definitiva fica em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor ao tempo dos fatos.

No mais, ratifico a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1000278-58.2024.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025